Tribunal: TJSP
Processo: 1516432-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o réu praticado roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a manutenção do regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena. Recurso não provido.